Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702063-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIMAR INACIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto Francimar Inácio da Silva contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A. (autos no 0735478-92.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, ora agravante (ID no 51795055, págs. 1-2). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme se depreende da decisão de ID no 14024183 e o agravante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento (art. 101, §2o do CPC). A referida decisão foi disponibilizada na Edição no 26/2020 do Diário de Justiça Eletrônico dia 6/2/2020 (quinta-feira), porém, o recolhimento do preparo somente foi providenciado no dia 17/2/2020 (segunda-feira), conforme ID no 14323909. É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer recurso manifestamente inadmissível. Na ocasião em que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, o agravante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, §2o do CPC. Apesar de regularmente intimado, o agravante somente regularizou o preparo após o transcurso do prazo concedido, pois a guia correspondente foi paga no dia 17/2/2020 (ID no 14323909), conforme certidão de ID no 14009227, o que inviabiliza o seu conhecimento. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica deste autos, se quiserem, que serão apagados (deletados definitivamente) do sistema informático deste Tribunal exaurido o prazo de temporalidade estabelecido, sem nova intimação. Dispositivo Com base no art. 932, III do CPC, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos artigos 101, §2o e 1.007, §2o, ambos do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro